Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016317-78.2020
AGRAVANTE: HENRIQUE ELY GOUVEA
AGRAVADO: MICHELLI MORALES GIANGARELLI
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, DIREITO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A AUTORA / RECORRIDA NA QUANTIA EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE ELY GOUVEA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR C/C DIREITO DE VISITAS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA de no 1009957-64.2021.8.11.0042, movida por MICHELLI MORALES GIANGARELLI, dentre outras situações, fixou alimentos provisórios à agravada na quantia equivalente a 4 (quatro) salários mínimos.
Em síntese, a parte recorrente aduz que a decisão em combate deve ser reformada, posto que a recorrida não faz jus a qualquer tipo de pensão em razão do enlace matrimonial dos litigantes ter se findado por conta da traição praticada pela agravada com seu ex-namorado. Alega que a infidelidade é um dos motivos para o fim do direito de alimentos, nos termos do parágrafo único do art. 1.708 do Código Civil. Sustenta que como ocorreu adultério, não tem o dever de manter à adúltera o mesmo padrão de vida que lhe conferia quando eram casados.
Defende que a agravada detém condição financeira boa, posto que é empresária de sucesso no ramo de comércio de roupas. Informa que já presta alimentos mensais na quantia equivalente a 4 (quatro) salários mínimos aos filhos dos litigantes e isto já compromete consideravelmente a sua renda. Informa que a sua empresa não fatura os valores alegados pela recorrida em primeiro grau.
Argui, por fim, que o trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade está sendo desrespeitado diante dos valores fixados em primeiro grau a título de pensão alimentícia para a recorrida e seus filhos.
Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para ser exonerado da obrigação de prestar alimentos provisórios à agravada. Sucessivamente, pede pela redução do quantum arbitrado a título de pensão alimentícia mensal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada definitivamente a decisão combatida.
Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. – grifei.
Na hipótese, por ora, entendo inviável a modificação da decisão liminar, por não vislumbrar prova cabal acerca do adultério suscitado e da real capacitação financeira do alimentante e das necessidades da alimentanda.
Assim, tenho por necessário aguardar ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, contudo, não ensejam o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar recursal requerida.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR